Tribunal: TJPA
Processo: 0800030-44.2019.8.14.0107
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão julgador: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11807 - Tarifas
Data de julgamento: 2024-11-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800030-44.2019.8.14.0107

APELANTE: JOAO FRANCISCO TABOZA

APELADO: BANCO BRADESCO SA

REPRESENTANTE: BANCO BRADESCO SA

RELATOR(A):
Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

EMENTA

ACÓRDÃO – ID _________ - PJE – DJE Edição ________/2024: _____/NOVEMBRO/2024.

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL – N. 0800030-44.2019.8.14.0107.

COMARCA: DOM ELISEU/PA.

AGRAVANTE:
JOAO FRANCISCO TABOZA.

ADVOGADO:
WAIRES TALMON COSTA JUNIOR - OAB MA12234-A.

AGRAVADO:
BANCO BRADESCO SA.

ADVOGADO:
KARINA DE ALMEIDA BATISTUCI - OAB SP178033-A.

RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. ADESÃO A SERVIÇOS BANCÁRIOS. ÔNUS DA PROVA. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto em face de decisão monocrática que deu parcial provimento à apelação do recorrente, afastando a condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais. A parte agravante sustenta que a decisão deveria ser reformada para que sua ação fosse julgada procedente, alegando que a instituição financeira não teria comprovado a adesão ao pacote de serviços bancários.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se houve comprovação por parte da instituição financeira acerca da adesão do recorrente ao pacote de serviços bancários e se o ônus da prova foi corretamente distribuído nos termos do art. 373, II, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A decisão monocrática considerou que o banco agravado cumpriu seu ônus probatório, juntando termo de adesão devidamente assinado pelo recorrente, evidenciando a contratação do serviço.

4. Ausência de novos elementos capazes de desconstituir os fundamentos da decisão agravada. Manutenção da decisão monocrática integralmente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Agravo interno conhecido e desprovido.

"Tese de julgamento: 1. É devida a manutenção da decisão monocrática que reconhece a comprovação, por parte da instituição financeira, da adesão do cliente a serviço bancário, mediante apresentação de termo assinado".

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e por
UNANIMIDADE
em
CONHECER
do recurso de Agravo Interno em Apelação Cível, e lhe
NEGAR PROVIMENTO
,

para
manter
in totum
os termos da decisão vergastada,
nos termos da fundamentação
, em consonância com o voto do relator.

Turma Julgadora
: Des. Constantino Augusto Guerreiro –
Relator e Presidente
– Des. Leonardo de Noronha Tavares e Desª. Maria Filomena de Almeida Buarque.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 39ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, aos onze (11) dias do mês de novembro (11) do ano de dois mil e vinte e quatro (2024).

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL – N. 0800030-44.2019.8.14.0107.

COMARCA: DOM ELISEU/PA.

AGRAVANTE:
JOAO FRANCISCO TABOZA.

ADVOGADO:
WAIRES TALMON COSTA JUNIOR - OAB MA12234-A.

AGRAVADO:
BANCO BRADESCO SA.

ADVOGADO:
KARINA DE ALMEIDA BATISTUCI - OAB SP178033-A.

RELATOR: DES. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

RELATÓRIO

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Trata-se de
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
JOAO FRANCISCO TABOZA
em face de
BANCO BRADESCO SA
, diante do seu inconformismo com decisão monocrática de minha lavra, através da qual conheci e dei parcial provimento ao recurso que interpôs, modificando a sentença apenas para afastar a condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais.

Em suas
razões
a parte Agravante defende que a decisão merece reforma, devendo sua ação ser julgada procedente, pois a instituição financeira Agravada não teria comprovado a existência de solicitação de adesão ao pacote de serviços bancários.

Afirma ser semianalfabeto e que o banco não lhe informou de maneira correta quais seriam os benefícios e os descontos que ocorreriam em sua conta.

Houve oferecimento de
contrarrazões
.

É o relatório. Inclua-se o feito em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

Belém/PA, 16 de outubro de 2024.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

VOTO

VOTO

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA
:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. ADESÃO A SERVIÇOS BANCÁRIOS. ÔNUS DA PROVA. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto em face de decisão monocrática que deu parcial provimento à apelação do recorrente, afastando a condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais. A parte agravante sustenta que a decisão deveria ser reformada para que sua ação fosse julgada procedente, alegando que a instituição financeira não teria comprovado a adesão ao pacote de serviços bancários.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se houve comprovação por parte da instituição financeira acerca da adesão do recorrente ao pacote de serviços bancários e se o ônus da prova foi corretamente distribuído nos termos do art. 373, II, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A decisão monocrática considerou que o banco agravado cumpriu seu ônus probatório, juntando termo de adesão devidamente assinado pelo recorrente, evidenciando a contratação do serviço.

4. Ausência de novos elementos capazes de desconstituir os fundamentos da decisão agravada. Manutenção da decisão monocrática integralmente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Agravo interno conhecido e desprovido.

"Tese de julgamento: 1. É devida a manutenção da decisão monocrática que reconhece a comprovação, por parte da instituição financeira, da adesão do cliente a serviço bancário, mediante apresentação de termo assinado".

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

Sem delongas, o presente recurso não comporta provimento.

É que, conforme fiz constar na decisão monocrática agravada, o banco Agravado se desincumbiu e seu ônus probatório (art. 373, II, CPC), juntando aos autos termo de opção à cesta de serviços (ID 3792358), devidamente assinado pelo recorrente, o que demonstra a contratação do serviço.

Dito isto, inexistindo qualquer argumento novo capaz de infirmar os termos da decisão agravada, esta deve ser integralmente mantida.

ASSIM, pelos motivos ao norte expostos, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO ao presente Recurso de Agravo Interno, mantendo integralmente os termos da decisão monocrática agravada.

É como voto.

Belém/PA, 11 de novembro de 2024.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

Belém, 30/11/2024